Tribunal: TJSP
Processo: 0001486-02.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado EDER por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do "concurso de agentes", (ii) o reconhecimento da "tentativa"; (iii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal de SÉRGIO; e (iv) a concessão, a favor

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado EDER por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento da majorante do "concurso de agentes", (ii) o reconhecimento da "tentativa"; (iii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal de SÉRGIO; e (iv) a concessão, a favor de SÉRGIO, dos benefícios da "Justiça Gratuita" e do direito de recorrer em liberdade – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Conluio prévio entre os réus que ficou bem evidenciado pelo seu "modus operandi" e pela prova oral – Crime de roubo que se consuma com o simples apossamento do bem subtraído pelo agente, independentemente de que a posse não perdure, em face de perseguição e recuperação do objeto roubado em favor da vítima – Inteligência da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça – Gravidade concreta da conduta (roubo praticado em concurso de agentes contra vítima idosa) que não autoriza a fixação do regime aberto para o desconto da pena corporal de EDER – Aferição da capacidade econômica desse réu para arcar com o pagamento das "custas judiciais" que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recursos desprovidos.